Tribunal: TJBA
Processo: 8022505-57.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8022505-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ANTONIO CARLEON SANTA ROZA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLEON SANTA ROZA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RETIROLÂNDIA-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA PRÁTICA DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
. NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART.
121, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal C/C artigo 16, §1º, IV da Lei nº 10.826/2003
).

TESES DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NÃO CONHECIMENTO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
MATÉRIAS QUE DEMANDAM APROFUNDADA VALORAÇÃO DE PROVAS, INCOMPATÍVEL COM O RITO DO HABEAS CORPUS.

TESE DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. INALBERGAMENTO.

PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS (
ART. 312 DO CPP)
. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PRECEDENTES DO STJ. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
PACIENTE QUE TERIA DISPARADO contra a vítima, APÓS DISCUSSÃO E PERSEGUIÇÃO, EM LOCAL E HORÁRIO DE AMPLA CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA.RESISTÊNCIA À PRISÃO. TENTATIVA DE FUGA. APARENTE MOTIVAÇÃO PASSIONAL.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. INOCUIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

PARECER MINISTERIAL PELO
CONHECIMENTO parcial E pela DENEGAÇÃO, na parte conhecida.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
parcialmente CONHECIDA E, nessa extensão, DENEGADA.

1.
Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por ANTONIO CARLEON SANTA ROZA DOS SANTOS, advogado,
em favor de
IGOR LIMA COSTA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Retirolândia/BA, Dr.
Joel Firmino do Nascimento Junior
.

2.
Consta dos fólios que o Paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal e artigo 16, §1ª, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, sendo posteriormente convertida em prisão preventiva.

3.
Segundo relata o Impetrante, o Paciente vive um relacionamento com a ex-namorada do ofendido e, por esse motivo, vinha sofrendo ameaças constantes, sendo relatado que, no dia dos fatos (04/04/2025), a vítima o agrediu verbalmente, reiterando as ameaças, além de persegui-lo por uma longa distância. A fim de se defender, efetuou disparos de arma de fogo, pois temia pela sua vida.

4.
Ab initio,
necessário consignar que as teses defensivas ventiladas pelo Impetrante, notadamente quando se refere a uma possível contribuição da vítima para o resultado, arguindo legítima defesa putativa, desistência voluntária, ou mesmo o cabimento de desclassificação para lesões corporais leves, não são passíveis de análise na via estreita do habeas corpus.

5.Por essa mesma razão, é também inviável a apreciação da prova testemunhal, trazida sob a forma de relatos em vídeos por parte de pessoas que teriam presenciado os fatos.

6. Sublinhe-se que o édito constritor faz alusão à presença de elementos indiciários contundentes quanto à autoria e a materialidade do crime, bem assim à periculosidade em concreto demonstrada pelo
modus operandi
empregado pelo agente, ao risco de reiteração delitiva e, inclusive, de fuga do dsitrito da culpa.

7.
In casu,

a partir dos elementos indiciários
, não se pode desconsiderar
a gravidade em concreto do delito que se imputa ao Paciente, primeiramente, em razão de ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, que se encontrava desarmada, após uma discussão verbal, subtraindo-lhe qualquer chance de reação ou defesa.

8.
Sobressai ainda que, após discutir com o ofendido num posto da gasolina, o Paciente teria se deslocado até a própria residência, se apropriado de uma arma de fogo de numeração suprimida e, aparentemente, sem esmorecer o seu intento, retornou ao local, perseguiu a vítima para, ao final, atirar contra ela.

9.
No mais, de acordo com os informes judiciais,
“(...) a
liberdade do custodiado, neste momento inicial, influenciará ainda mais negativamente para toda a situação fática existente, em especial considerando o fato de que o crime tem aparente motivação passional. Em paralelo, é necessário ainda resguardar a instrução criminal, e a aplicação da lei penal.
"
(id 81814864).

10.Nesse cenário, a gravidade concreta do delito desponta como fundamento idôneo a justificar a segregação cautelar, a denotar a presença dos requisitos elencados no art. 312 do CPP, conforme consagra a jurisprudência pátria e ilustram os precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

11.Não é demais acentuar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que a existência de condições pessoais favoráveis não têm o condão de inibir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

12.
Como sucedâneo,
forçoso reconhecer, ainda,
que as medidas substitutivas do art. 319 do Código de Processo Penal não se revelam suficientes nem adequadas ao caso vertente.

13.A douta Procuradoria de Justiça opinou através do Parecer de id 81909467, subscrito pela Dra. Marilene Pereira Mota, pelo conhecimento parcial e, nessa extensão, pela denegação da Ordem.

14. Não conhecimento da impetração no que se refere às alegações de mérito e teses de excludente de ilicitude, de tipicidade, desclassificação do delito.

15.Conhecimento
da insurgência em relação à fundamentação do decreto prisional.

16. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8022505-57.2025.8.05.0000
, impetrado por
ANTONIO CARLEON SANTA ROZA DOS SANTOS, Advogado, em favor de
IGOR LIMA COSTA
,
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Retirolândia/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer parcialmente E, nessa extensão,
DENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10